Tribunal: TJPA
Processo: 0012794-04.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012794-04.1996.8.14.0301

APELANTE: AUREA VENTURIERI

APELADO: PAULO RUBENS XAVIER DE SA, BANORTE LEASINGARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 CPC/2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza a rediscussão da matéria nessa estreita via.

3. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0012794-04.1996.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE:
Espólio de
PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ,
representado

por
LUCINDA CARMEN MONTENEGRO DE SÁ
(ADV. Andrey de Sá, OAB-PA-9138)

EMBARGADO: AUREA VENTURIERI BARRA
(ADV. Araci Feio, OAB/PA 6197
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Apelação Cível
opostos por
PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ
, em face de Acórdão (
PJe ID
nº
14590457 - Pág. 1-12) que deu provimento ao Recurso de Apelação, para reformar a Sentença, no sentido de declarar a impenhorabilidade dos valores referentes ao FGTS da Apelante, desfazendo a contrição judicial nas mencionadas verbas.

Em suas razões recursais (
PJe ID nº
14789519 - Pág. 1-14),
o Embargante alega que a decisão interlocutória recorrida não deve ser confundida com uma sentença de extinção do cumprimento de sentença, até porque, não houve adimplência da dívida em sua totalidade, ocasionando, nesse caso, erro grosseiro, eis que o recuso cabível seria o agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento das razões do Embargante, (PJe ID nº 14960123 - Pág. 1-2).

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÃŠNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante aduz a existência de vício de contradição no Julgado, ora questionado, sob o argumento de que a decisão recorrida se trata de uma decisão interlocutória e não de sentença e, nesse sentido, aduz que a via eleita para questionar a decisão do Juiz singular seria o Agravo de Instrumento e não Apelação, sob o fundamento de que não houve a extinção da execução no tocante a satisfação da dívida.

Sob essas alegações, o Embargante pretende a reforma do Acórdão, ora embargado, que, em sede de Apelação, reformou a Sentença que havia declarado a penhorabilidade dos valores referentes ao FGTS da Apelante, desfazendo, assim, a contrição judicial nas mencionadas verbas.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão,
contradição
e erro material no julgado (PJe ID n 11170272 - Pág. 1-3), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
. Isso, porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas. Situação não verificada nos autos, eis que a fundamentação e a conclusão do Acórdão recorrido se encontram em perfeita convergência. Vejamos.

Inicialmente, impõe consignar, que o c.
Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento no sentido da impossibilidade da penhora de verba de natureza salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios.

Dito de outra forma, tem prevalecido na Corte Cidadã, que os honorários advocatícios não se enquadram no conceito de “prestação alimentícia” previsto na exceção do § 2º do art. 833 do CPC (“§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à

hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529”), razão pela qual não são aptos a excepcionar a regra da impenhorabilidade.

Para finalizar, ad argumentandum tantum, calha salientar, que a flexibilização excepcional da regra da impenhorabilidade que vem sendo admitida mais recentemente pelo STJ tem ocorrido apenas nos casos em que se discute a possibilidade de penhora parcial do salário do executado, o qual é renovado periodicamente, não sendo, portanto, o caso dos autos, que, como visto, trata-se de penhora de valores depositados em conta da executada abaixo de 40 salários-mínimos, vale dizer, R$ 15.161,36, referente ao pagamento de FGTS por sua rescisão trabalhista.

Desse modo, diante do contexto retratado, de rigor a modificação da r. sentença, com o provimento do recurso.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação, a fim de declarar a impenhorabilidade dos valores referentes ao FGTS da apelante, desfazendo a contrição judicial nas mencionadas verbas.

Observa-se do excerto do Acórdão, acima reproduzido, que o Relator esclareceu, de maneira harmônica, portanto sem contradição, que o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento no sentido da impossibilidade da penhora de verba de natureza salarial do devedor quando se tratar de crédito oriundos de honorários advocatícios e, nesse sentido, concluiu o
decisum.
em perfeita harmonia com as razões de decidir de Acórdão embargado.

Quanto a alegação de que o Recurso de Apelação não é via eleita adequada para a impugnação do decisum recorrido, tenho que o meio processual cabível para o enfrentamento da decisão de primeiro grau, no presente caso, é, sim, o Recurso de Apelação, eis que a decisão singular enfrentou o mérito da Ação de Cumprimento de Sentença, pois julgou, inclusive, a alegação de excesso de execução, determinando, por fim, a baixa e o arquivamento do feito, caracterizando, portanto, como sentença definitiva, e não simples decisão interlocutória, como alega o autor.

Nesse sentido é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015.
DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO
. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. (STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Ante a completa ausência de vícios no Julgado, verifica-se que a pretensão do embargante é promover uma nova oportunidade para rediscussão da matéria e, nesse sentido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para reanálise do mérito, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015, art. 1.025, caput, traz a seguinte afirmação: CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito os Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do Acórdão ora embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/02/2024